Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709369-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA COSTA DE ABREU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dilma Costa de Abreu em face da r. decisão (ID 86464999 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a tutela de urgência que tinha por objeto a limitação dos descontos de todos os financiamentos contratados pela Agravante a 30% (trinta por cento) da renda líquida dela. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal por este Relator (ID 24576437), determinei o sobrestamento do feito, em razão da decisão exarada pela eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário” (Tema 1085) - ID 25857295. Diante da informação prestada pela Secretaria da 8a Turma Cível, de que houve a publicação do acórdão paradigma do Tema 1085/STJ (ID 33597264), os autos retornaram conclusos, para julgamento do Agravo de Instrumento. Ocorre que, em consulta ao processo de referência (autos no 0704901-63.2021.8.07.0001), verifico que, em 17/6/2021, foi proferida sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Autora (ID 94892863, na origem), e a ora Agravante, inclusive, já interpôs recurso de Apelação em face do r. decisum (ID 96591973, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator